Tribunal: TJMT
Processo: 1011546-86.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011546-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 09.944.371/0001-04 (AGRAVADO), ENEIDA VASCONCELOS DE QUEIROZ MIOTTO - CPF: 003.472.949-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA – ICMS DIFAL – LEI COMPLEMENTAR LC 190/2022 – DEPÓSITO MENSAL DO DÉBITO – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – ART. 151, II DO CTN – DECISÃO
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

“O depósito judicial do montante integral do crédito tributário é faculdade de que dispõe o contribuinte para suspender sua exigibilidade e sua realização prescinde até mesmo de autorização judicial, valendo lembrar que tal procedimento não implica em qualquer prejuízo à Fazenda Pública” . (TJ-MT - AGR: 10177132720198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 02/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2020)

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S):

SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1014951-07.2022.8.11.0041, impetrado por
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
, deferiu o pedido para suspender a exigibilidade dos débitos relativos ao DIFAL, nas operações interestaduais envolvendo as vendas ou remessas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados neste Estado, no exercício de 2022, mediante ao depósito integral, mensalmente, do montante questionado.

Em suas razões recursais, pretende a reforma da decisão atacada, sustentando que inexiste o direito de fundo invocado, afastando assim a incidência do art. 151, II, do CTN.

Assevera que “A exigência imediata do ICMS DIFAL pelo Estado de Mato Grosso não desrespeita o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5469 e do RE 1287019. A única condicionante fixada nesses julgados para cobrança do ICMS DIFAL foi à necessidade de edição de lei complementar veiculando norma geral acerca da matéria. Suprida essa exigência com a publicação da LC 190/2022, não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade da cobrança”.

Afirma que não se aplica o princípio da anterioridade comum ou nonagesimal, posto que “
Como é a lei estadual que institui tributo e esta foi publicada em novembro de 2015, inadmissível qualquer objeção quanto ao cumprimento da anterioridade nonagesimal e geral relativamente à cobrança do imposto concernente aos fatos imponíveis ocorridos no exercício de 2022
”.

Aduz, ainda, que “
Ressalte-se que o DIFAL passará a ser exigido no Estado de Mato Grosso em 01.04.2022, em observância ao disposto no §4º do artigo 24-A da Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir), nela inserido pela Lei Complementar 190/2022. Já a manutenção da decisão liminar na forma como deferida ocasionará o periculum in mora inverso não sendo vislumbrado quanto à impetrante, que poderá recuperar os valores pagos caso concedida
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo da decisão – id. 133756670 -.

Contrarrazões apresentada pela parte agravada – id. 136643666 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso – id. 140594677 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
que
deferiu para suspender a exigibilidade dos débitos relativos ao DIFAL, nas operações interestaduais envolvendo as vendas ou remessas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados neste Estado, no exercício de 2022, mediante ao depósito integral do montante questionado.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A decisão que deferiu a liminar restou assim fundamentada:

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte agravante.

Com efeito, ainda que exista a controvérsia a respeito da vigência da lei complementar, é certo que a suspensão da exigibilidade do ICMS DIFAL ocorreu condicionada ao depósito mensal do montante apurado
.

Como é cediço, o art. 151 do Código de Tributário Nacional é taxativo ao estabelecer as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como se vê:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Oc
orre que as hipóteses de cabimento da almejada suspensão da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.

No caso, como a suspensão da exigibilidade é condicionada ao depósito mensal, o seu deferimento independente do direito de fundo almejado, posto que o legislador não colocou qualquer condicionante ao dispor sobre o depósito.

Aliás, a Súmula 112 do STJ é clara que somente o depósito em dinheiro já suspende a exigibilidade do crédito tributário,
in verbis
:

“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Nesse mesmo sentido é o entendimento adotado por este Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIFAL INCIDENTE NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS –
DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CONTROVERTIDOS
–
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 151, II, DO CTN
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1011764-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO ATIVO – RETRATAÇÃO PARCIAL – POSSIBILIDADE DO DEPÓSITO MENSAL DOS VALORES CONTROVERTIDOS – ARTIGO 151, II, DO CTN- SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O depósito judicial do montante integral do crédito tributário é faculdade de que dispõe o contribuinte para suspender sua exigibilidade e sua realização prescinde até mesmo de autorização judicial, valendo lembrar que tal procedimento não implica em qualquer prejuízo à Fazenda Pública. 2. O fato de se tratar de depósitos sucessivos (prestações vincendas do crédito tributário questionado) não configura qualquer impedimento a este direito do contribuinte.

(TJ-MT - AGR: 10177132720198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 02/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2020)

Pa
rtindo dessas premissas, a manutenção da decisão do juízo
a quo
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023